Tribunal: STF
Processo: Rcl 87935
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra decisão proferida pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos/SP, nos autos do Processo nº 5007043-96.2023.4.03.6103, por suposta violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.



    O Município relata que a ação originária tem por objeto o fornecimento do medicamento Dupixent (Dupilumabe 300 mg), não incorporado ao SUS, cujo custo anual é de R$ 96.795,48. Sustenta que, conforme o Tema 1.234 da Repercussão Geral, a responsabilidade pelo custeio, nessa faixa de valor, é atribuída ao Estado, e não ao Município.



    Afirma que, embora o Estado de São Paulo tenha reconhecido sua responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, a decisão reclamada determinou a execução imediata da obrigação contra todos os entes federativos, inclusive o Município, fixando multa diária, sem observar o procedimento escalonado definido pelo STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Ressalta que a medida judicial desconsiderou as regras de repartição de competências, atribuindo ao Município obrigação que não lhe compete. Acrescenta que, mesmo após o advogado da parte autora ter informado que o medicamento foi entregue pelo Município em 14/11/2025, a decisão segue produzindo efeitos.



    Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão judicial impugnada, exclusivamente no que se refere ao Município de São José dos Campos. 



    No mérito, pleiteia a cassação da decisão, com a consequente exclusão da responsabilidade do Município quanto à obrigação e à multa impostas, reconhecendo-se, assim, a responsabilidade originária do Estado de São Paulo pelo fornecimento do medicamento, em conformidade com o procedimento escalonado previsto no paradigma vinculante suscitado.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Da análise dos autos, verifica-se que, inicialmente, o juízo reclamado, por meio de decisão interlocutória, deferiu pedido de tutela provisória de urgência, determinando que a União, o Estado de São Paulo e o Município de São José dos Campos adotassem as providências necessárias para o fornecimento do medicamento DUPIXENT (Dupilumabe 300mg) à parte requerente.



    Apesar disso, em sentença proferida em 09/09/2025, o juízo reclamado reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, tendo em vista o valor anual do tratamento ser inferior a 210 salários-mínimos (R$ 125.708,40).



    Opostos embargos de declaração pela União e pelo Município de São José dos Campos, o magistrado se retratou da referida decisão, nos seguintes termos:



    “No caso concreto, verifico erro material a ser corrigido, na medida em que a decisão embargada justificou a incompetência desta Justiça Federal com base na aplicação do Tema 1.234. No entanto, considerando que a publicação do resultado daquele julgamento (09/2024) é posterior ao ajuizamento da ação (07/10/2023), as teses formuladas não lhe são aplicáveis.



    [...]



    Assim, considerando que a ação foi ajuizada pela autora contra os três entes (União, Estado de São Paulo e Município de São José dos Campos), a competência para julgamento é mesmo desta Justiça Federal.



    Em face do exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, atribuindo-lhes efeitos infringentes para anular a sentença proferida no ID 425801307 e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à conclusão para julgamento.” (grifos acrescidos)



    Na sequência, o juízo reclamado determinou o imediato cumprimento da decisão interlocutória anteriormente proferida, reiterando a ordem para que o Estado de São Paulo e o Município de São José dos Campos adotem as providências necessárias ao fornecimento do medicamento pleiteado.



    Eis o teor da decisão impugnada na presente reclamação (eDoc. 5):



    “Devidamente intimadas para a comprovar documentalmente nos autos o fornecimento do medicamento DUPIXENT ao autor, o Estado de São Paulo e a União se limitaram a juntar, respectivamente, as informações ID 432147986 eID 442462139, solicitando às respectivas autoridades administrativas o cumprimento. 



    Já o Município de São José dos Campos alegou se tratar de responsabilidade do Estado, conforme petições ID 452127424 e ID 456360451. 



    Assim, ante o lapso temporal decorrido e considerando a informação ID 452547691da autora, em que alega que, até o momento, não recebeu a medicação pleiteada, determino a expedição de nova intimação, por via eletrônica e por carta precatória, com urgência, para que as autoridades competentes no Ministério da Saúde e nas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde comprovem documentalmente nos autos o cumprimento da determinação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Deverão ser adotadas as providências necessárias para fornecer à autora o medicamento DUPIXENT (Dupilumabe 300mg) de aplicação subcutânea, com uma dose inicial de 600 mg (duas ampolas de 300 mg) e aplicação de 300 mg (uma ampola) a cada duas semanas, enquanto houver prescrição médica nesse sentido. Decorrido o prazo, fixo, para o descumprimento, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que pode ser modificado caso persista o descumprimento.” (grifos acrescidos)



    Tem razão o reclamante.



    O Juízo reclamado deixou de aplicar ao caso os paradigmas invocados, sob o argumento de que a ação foi ajuizada antes da publicação da ata de julgamento dos respectivos precedentes.



    Ocorre que as diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, possuem aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, uma vez que a modulação de efeitos prevista no item VIII da tese firmada no Tema 1.234 restringe-se exclusivamente às hipóteses de alteração da competência jurisdicional. Veja-se:



    “VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” 



    (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)



    Registre-se que, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos contra o acórdão que decidiu o mérito do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), a decisão foi complementada exatamente para esclarecer esse ponto. Confira-se:



    “(...) os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”. 



    (RE 1366243 ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, p. 05-02-2025 - grifos acrescidos)



    No caso em exame, como a ação foi proposta na origem em 07/10/2023, ou seja, anteriormente à publicação do resultado do julgamento de mérito no DJe, o processo deve, de fato, ser mantido na Justiça Federal, em razão da modulação dos efeitos determinada pelo Pleno no julgamento do mérito do Tema 1.234, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União.



    Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.785/MS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/10/2025; Rcl 85.907/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2025; e Rcl 84.046/MG, de minha relatoria, DJe 15/10/2025.



    Embora a competência para o julgamento da ação deva ser mantida na Justiça Federal, é importante destacar que o caso em apreço não versa sobre o fornecimento de “produtos de interesse para a saúde”, tais como “órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial ou hospitalar”. Por essa razão, não se aplica a regra de solidariedade definida no Tema 793 (RE 855.178/SE). 



    A controvérsia deve, obrigatoriamente, observar os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam especificamente da dispensação de medicamentos.



    Nessa perspectiva, a decisão impugnada afronta a tese firmada nos itens 1, 3 e 3.1 do Tema 1.234, segundo a qual a inclusão de outros entes subnacionais no polo passivo da ação tem finalidade meramente executória, voltada exclusivamente à efetivação do julgado, sem atribuição de responsabilidade financeira ou imposição de ônus de sucumbência.



    A decisão reclamada, ao impor o cumprimento da obrigação de forma solidária aos entes federativos, desconsidera a repartição de competências estabelecida no Tema 1.234 da Repercussão Geral. Veja-se:



    “4.3) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio do Estado nos autos, com posterior ressarcimento pela União no percentual de 65% (medicamentos não incorporados em geral) e 80% (do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado, no caso de medicamentos oncológicos não incorporados).



    4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.”



    Nesse cenário, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, cujo custo anual seja superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos, a responsabilidade pelo custeio, aquisição e fornecimento deve recair, prioritariamente, sobre o Estado, nos termos do acordo celebrado nos autos do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Em decorrência disso, o Município de São José dos Campos não pode ser condenado ao pagamento de nenhum encargo financeiro, inclusive verbas decorrentes da sucumbência.



    É importante ressaltar que, em situações como a dos autos, a responsabilização supletiva dos demais entes federativos somente é admitida mediante comprovação inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte do ente responsável, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.



    Isso porque, consta dos autos que o Estado de São Paulo reconheceu a sua responsabilidade, tendo, inclusive, cientificado os órgãos competentes acerca da necessidade de “imediato cumprimento da ordem judicial com o fornecimento (e/ou restabelecimento da entrega) da medicação pleiteada pelo paciente” (eDoc. 2).



    Nesse mesmo sentido: Rcl 85.855/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2025; Rcl 86.772/SC, DJe de 30/10/2025 e Rcl 82.911/CE, DJe de 22/08/2025, ambas de minha relatoria; e Rcl 82.625/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2025.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças municipais com atribuições que não lhes competem.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão proferida pela 3ª Vara Federal de São José dos Campos/SP, nos autos do Processo nº 5007043-96.2023.4.03.6103, e DETERMINO que outra decisão seja proferida à luz das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente